Tribunal: TJBA
Processo: 8001220-10.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001220-10.2020.8.05.0250 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LAECIO DE JESUS SILVA Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, JULIANO RICARDO SCHMITT ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8001220-10.2020.8.05.0250, nos quais figuram como Embargante OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Embargado LAECIO DE JESUS SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator